Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723627-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELO CRUZ DE ANCHIETA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANGELO CRUZ DE ANCHIETA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704146-04.2019.8.07.0003, que rejeitou sua exceção de pré-executividade (Id 159791816 – origem). Sustenta, em suma, a nulidade da citação por edital, uma vez que a instituição agravada possuía todos os dados do executado, com conhecimento inclusive do endereço de seu local de trabalho, de modo que poderia requerer a citação via AR ou por mandado junto à Caixa Econômica Federal, local onde trabalha. Discorre que não houve o esgotamento dos meios necessários para sua localização, com prejuízo à sua ampla defesa ante a ausência de citação válida e regular, em cerceamento de defesa. Defende a decadência e a prescrição quinquenal da pretensão (art. 206, §5o, inciso I, CC), porquanto assinado o contrato em 23/08/2012, sendo os demais contratos colacionados ao feito atinentes a renegociações posteriores a 2015 sem qualquer comprovante de ciência, aceite ou pagamento de qualquer parcela pelo executado, tendo sido ajuizada a ação monitória somente em 19/03/2019. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo a fim de sobrestar a execução até que seja definitivamente julgada a exceção de pré-executividade. No mérito, requer o provimento do recurso para decretar a nulidade do processo de execução, tornando nulos todos os atos praticados na Origem, bem como para extinguir o feito em razão da prescrição. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça. Pelo despacho de Id 47919526, foi determinada a comprovação da hipossuficiência, tendo o agravante colacionado a documentação de Id 48406036/48406052. É o relatório do necessário. DECIDO. Inicialmente, diante da documentação apresentada pelo agravante, concedo a gratuidade de justiça. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do cumprimento de sentença, com possibilidade de constrição de bens, em que pese ainda ser objeto de insurgência nesta sede recursal a alegada nulidade da citação, bem como a decadência e a prescrição da pretensão. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações contidas nas razões recursais, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento individual de sentença originário até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora